Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE ALINE PESSOA DA CUNHA VASCO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nelson Ronaldo Ferreira da Cunha, representado por Luciene Aline Pessoa da Cunha Vasco, contra o v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 205742627 – autos de origem, que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0708011-14.2024.8.07.0018, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida decisão nos autos de origem (Id. 227086525) que determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, em razão do julgamento do IRDR n. 21. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora